Tribunal: STF
Processo: MS 37457
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo IBEPAC - Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais, contra ato omissivo atribuído à Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça - CNJ.
    Na inicial, o impetrante apresenta-se o seguinte contexto fático (fls. 18/21):
    O impetrante apresentou denúncia junto ao Conselho Nacional de Justiça questionando suposto monopólio exercido pela Empresa SKY INFORMÁTICA e, como intermediadora de serviços, entre usuários e serventias extrajudiciais, utilizando o termo “CARTÓRIO”, junto as suas páginas na rede mundial de computadores. (...)
    Por este prisma, a Desembargadora Denise Oliveira Cezar criou através de ato administrativo (Doc_14), tributos (emolumentos) que foram cobrados dos usuários, ao mesmo tempo em que obrigou a todos os notários e registradores utilizarem plataforma única, cujo serviço é prestado com exclusividade pela empresa - SKY INFORMÁTICA.
    Consequentemente, na visão apresentada por esta Instituição de defesa dos direitos humanos, civis e políticos, a Lei n. 12.965/201430 que dispôs sobre o Marco Civil da Internet, foi cristalina ao obrigar a interoperabilidade entre sistemas o que, evidentemente implica que haja uma pluralidade deles, utilizados pelos notários e registradores, os quais devem compartilhar padrões de comunicação que garantam a multiplicidade de acessos à internet, bem como, o direito do usuário de ter prestação direta de serviços pelos registradores, inclusive como forma de preservação do modelo jurídico de responsabilização civil e criminal.
    Esse tipo de modelo de prestação de serviços disciplinado no Provimento CGJ/RS n. 33/2018 (doc_14), no qual obriga a utilização de uma única plataforma de dados, (...) prestada por uma única empresa, importa em violação à livre concorrência, na medida em que impede outros sistemas trabalharem em conjunto, trocando e usando informações entre si para obterem resultados esperados. Além disso, gera o monopólio de um pequeno grupo de associações de cartório escolherem uma única empresa que passa a ter posição dominante no mercado, impedindo com isso, a participação de outros atores, sistemas e equipamentos, fato gravíssimo (arts. 31, 32, 33 e 36, da Lei n. 12.529/2011). Isso significa que, de um lado, para que a interoperabilidade possa ocorrer, é necessário que se esteja em um ambiente com duas ou mais organizações. Em outras palavras, não se interopera individualmente, por outro lado, tais atos denotam possível violação à ordem econômica e à livre concorrência, pois, uma única empresa presta os serviços, repita-se, em caráter de exclusividade, fato que viola o que dispõe o art. 36, incisos I e IV, § 3º, incisos III, IV e V, da Lei n. 12.529/2011, que trata sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, o que nos leva a (...) informar que será questionado tais atos junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e junto a Secretaria de Acompanhamento Econômico.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 21/22):
    Conforme narrativa acima colacionada, ficou perfeitamente evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, afinal, trata-se de clara inobservância ao prazo razoável do processo, especialmente em meio ao caráter emergencial do direito onde se está denunciando atos, teoricamente, ilícitos e, em tese, causando danos ao erário.
    Todo procedimento assim como qualquer ato administrativo deve ser conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais, em especial da razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, inciso LXXVIII).
    Nos termos da Lei 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, tem o prazo de 30 (trinta) dias para proferir um posicionamento, exceto nos casos de expressa prorrogação devidamente motivada.
    No presente caso, desde o dia 17 de agosto de 2020, aguarda-se impulso oficial ao pedido de providências, sem que houvesse nesse período qualquer posicionamento, ou mesmo alguma prorrogação do prazo, ferindo o prazo e dever de motivação de seus atos previstos na Lei 9.784/99, (...)
    Consequentemente, não observado prazo razoável para proferir um posicionamento, deve ser deferida a ordem para que a Autoridade Coatora que tem o nosso mais profundo respeito e admiração e tem uma das mais difíceis missão, de apurar e responsabilizar agentes públicos, proceda à análise do pedido no prazo de 10 dias.
    Portanto, tratando-se de processo administrativo que deve observar os rigores da lei, a não observância de um prazo mínimo razoável impõe o deferimento do presente pleito com a concessão do pedido para que seja apreciado o pedido administrativo imediatamente.
    Ademais, não há no regimento interno do CNJ qualquer dispositivo que contrarie as normas da Lei federal, de aplicação subsidiária (arts. 18, inciso II, 75 e 107, do RI/CNJ c/c o art. 69, da Lei n. 9.784/1999).
    Por este prisma, tem-se evidente quebra do princípio da razoável duração do processo, previsto no Art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal.
    Afinal, se tratam de denúncias de supostos atos ilegais e de possíveis danos ao erário, sendo indiscutível, ao ver do Impetrante, a urgência e importância do seu deferimento.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, o deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, impondo a Autoridade Coatora, a obrigação de fazer e de apurar os fatos denunciados de nomeação de interina em contrariedade ao que dispõe o Provimento CNJ n. 77/2018, inclusive, de ofício, conforme dispõe art. 103-B, § 4º, inciso II, da CRFB, art. 7º, da Lei n. 7.347/1985, art. 9º, itens 3, 5 e 7, da Lei n. 1.079/1950 e para que decida o pedido de providências n. 0006602-36.2020.2.00.0000, no prazo impreterível de 30 dias a contar da notificação, assim como demais medidas para o impulso oficial do processo até o prazo máximo previsto na Lei nº 9847/99, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação (fls. 26/27).
    Determinada
    Informações prestadas pela Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, indicando indeferimento do pedido de liminar em 28.10.2020, à vista de sua natureza satisfativa e, ao mesmo tempo, determinando a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para “informem a esta Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias, acerca do quanto alegado no pedido de providências” (doc. 32).
    É o breve relato do necessário.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
    Não é o que ocorre na presente hipótese, uma vez que, inexiste configurado ato omissivo apto a justificar a concessão do writ pretendido.
    A parte impetrante pauta o seu pedido em suposto ato omissivo praticado pela Corregedora Nacional da Justiça, Min.ª MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, pois, segundo afirma: desde o dia 17 de agosto de 2020, aguarda-se impulso oficial ao pedido de providências, sem que houvesse nesse período qualquer posicionamento, ou mesmo alguma prorrogação do prazo, ferindo o prazo e dever de motivação de seus atos previstos na Lei 9.784/99 (fl. 22).
    Sem razão, contudo.
    É essencial, para que o ato comissivo ou omissivo seja passível de ser impugnado pela via mandamental, que haja a demonstração clara e concreta da necessidade de proteção do direito a que se alega ameaçado. 
    Nesse sentido, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54). Assim, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio Tácito, “atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou omitir-se a fazê-lo, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de direito se torne efetiva” (TÁCITO, Caio. RDA 61/220).
    Com efeito, o fato de o processo ter estado concluso, aguardando impulso oficial, partir do dia 17/8/2020, não é suficiente para caracterizar a ilegalidade sustentada pela parte impetrante, visto que o prazo razoável para a prestação jurisdicional, a ser observado, é circunstancial e deve considerar as peculiaridades e a complexidade do caso concreto.
    Além disto, concretamente, observa-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora a emissão de decisão indeferindo o pedido de liminar, isto em 28.10.2020, com determinação de notificação e manifestação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, o que indica, por certo, ausência da omissão arguida como fato ensejador da ofensa a direito líquido e certo da impetrante.
    Nesse cenário, em que não há a demonstração clara e concreta de um ato omissivo apto à caracterizar lesão ou ameça de lesão a direito líquido e certo do impetrante, é inviável o presente mandamus. 
     Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Mandado de Segurança.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente